Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726937-73.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT AGRAVADO: MAURITI CARDOSO DUARTE D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a recurso distribuído anteriormente ao eminente Desembargador Fernando Habibe (ID 13155491). Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator